Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO QUANDO CIENTIFICADO PELO DEFENSOR PÚBLICO.
1. De modo geral, o art. 186, §2o do Código de Processo Civil prevê que o juiz determinará a intimação pessoal da parte executada, a requerimento da Defensoria Pública, para cumprir diligência que somente pode ser por ela prestada. Contudo, o auxílio do Judiciário ocorrerá excepcionalmente quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.840.376/RJ, fixou o entendimento da desnecessidade de intimação pessoal do devedor da alienação do imóvel, quando devidamente cientificado por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria.
3. Agravo conhecido e improvido.